Tribunal: STF
Processo: AI 53802
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-27
Data de publicação: 1972-10-27

Ementa:
Recurso extraordinário. Agravo regimental. 
1) Não se admite o recurso extraordinário, por não ter sido questionada, na decisão recorrida, a matéria suscitada, e pela inexistência de conflito jurisprudencial. 
2) Agravo regimental não provido.